Tribunal: STF
Processo: HC 257831
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo STJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava o indeferimento de determinados pedidos de produção de provas, incluindo a expedição de ofícios ao Cartório de Registro Civil e à Polícia Militar, sob o argumento de que seriam relevantes para a defesa no Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento de provas configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a decisão encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 3. O indeferimento de provas pelo Magistrado, devidamente fundamentado, está amparado pelo princípio da discricionariedade regrada, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 4. As instâncias ordinárias consideraram as provas solicitadas desnecessárias à instrução processual, avaliando que não se relacionam diretamente aos fatos apurados. 5. A jurisprudência do STJ afirma que diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes podem ser indeferidas sem prejuízo ao direito de defesa, desde que fundamentadamente. 6. No caso, a defesa poderia obter por outros meios o documento requisitado ao Cartório de Registro Civil, não havendo demonstração de imprescindibilidade da prova para o julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O Magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias à instrução processual, desde que o faça de forma fundamentada. 2. A obtenção de provas que não guardem relação direta com os fatos em apuração pode ser negada sem configurar cerceamento de defesa. 3. Documentos de fácil obtenção pela defesa, por meios próprios, não precisam ser requisitados judicialmente quando a parte requerente não demonstra sua imprescindibilidade.” (eDOC.11)



    Sustenta-se, em síntese, que o indeferimento do pedido defensivo de requisição, à Polícia Militar, “de todos os documentos e processos relacionados aos estudos sociais que a vítima se submeteu quando prestou concurso para ingressar no órgão” retirou da defesa a “possibilidade de apresentar elementos relevantes ao Conselho de Sentença, destinatário da prova no procedimento do Tribunal do Júri, culminando por ofender o princípio constitucional da ampla defesa”.



    À vista disso, pugna pela concessão da ordem para o fim determinar a produção da prova requerida pela defesa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A controvérsia diz respeito a suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício à Polícia Militar, a fim de requisitar documentos e processos relativos aos estudos sociais aos quais a vítima, policial militar, submeteu-se quando prestou concurso público. 



    Acerca do tema, consignou o Tribunal local (eDOC.07, pp. 18-19):



    “Finalmente, quanto ao pedido de expedição de ofícios ao Comando da Polícia Militar, o impetrante salienta que somente um dos ofícios foi deferido, restando o deferimento do ofício para o Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da Polícia Militar, solicitando cópia de todos os documentos e processos administrativos que fizeram a vítima ser reprovada no exame social e, bem assim, esclarecimentos sobre a atual situação da vítima junto aos quadros da Polícia Militar.



    A decisão referente aos ofícios à Polícia Militar é suficiente na forma como determinada: 



    “Defiro a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar requisitando informações se a vítima responde ou respondeu por eventuais infrações administrativas/disciplinares desde seu ingresso na Polícia Militar, bem como o resultado dos procedimentos existentes.”



    O requerimento, a nosso ver, está um tanto equivocado, pois se a vítima tivesse sido reprovada na investigação social, não seria policial militar da ativa quando sofreu o atentado. Além disso, invade dados pessoais da vítima, podendo haver inclusive dados sensíveis, que, na forma da Lei 13.709/2018, devem ser protegidos14 .”



    Na mesma linha, ponderou o STJ (eDOC.11, pp. 5-6, grifei):



    “Conforme salientado na decisão agravada, o Tribunal a quo decidiu nos exatos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Há aqui a compreensão de que ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 693.562/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022). 



    (...)



    Desse modo, não há ilegalidade sanável por meio de habeas corpus, com relação ao indeferimento de provas considerada pelas instâncias ordinárias desnecessárias à instrução da ação penal, quais sejam, o processo administrativo relativo ao ingresso da vítima na Polícia Militar e a certidão do assento de registro civil do casamento de testemunha arrolada pela acusação. 



    Nesse sentido, o Ministério Público Federal, no parecer de fls. 289/294, destacou quanto ao ofício ao cartório de registro civil, além de ser possível a própria Defesa obter o documento buscado, esponte propria, também deve ser lavado em conta que o cônjuge não está impedido de ser testemunha de seu consorte. Ao seu turno, ao que tudo indica, o ofício à Polícia Militar do Rio de Janeiro, a fim de tentar traçar um perfil beligerante da vítima, não teria o condão, nem de longe, de lograr êxito em afastar o fato apontado na inicial acusatória consistente em o recorrente, supostamente, ter esfaqueado a vítima pelas costas (grifo nosso).”



    A meu ver, a decisão exarada pela Corte Superior não caracteriza constrangimento ilegal.



    No sistema de persuasão racional, o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. E, no caso concreto, a decisão que indeferiu o pedido de produção da prova está devidamente fundamentada.



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. (HC 174695, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.05.2021)



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ademais, eventual avaliação sobre a imprescindibilidade da prova requerida demandaria o revolvimento de fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus: 



    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 



     



    “É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei).” 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente